Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733794-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA PESSOA MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, VANIA PESSOA MAIA, em face de decisão ID. 166042403 nos autos da ação de limitação de cobranças de dívidas c/c readequação de contratos bancários (lei distrital 7.239/2023 c/c lei 14.871/2021) com pedido de tutela antecipada no 071882-80.2023.8.07.0020, que negou pedido de antecipação de tutela pleiteado em sua exordial. Em suas razões recursais (ID. 50183110), a parte autora agravante, em suma, alega que as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo 97,10 % (noventa e sete por cento) de seu salário líquido, acarretando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de Vossa Excelência conceda o pedido liminar para determinar que os Réus (Banco de Brasília e Cartões BRB), imediatamente, abstenha-se de bloquear o valor de R$ 14.869,90 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) provisionados para cobranças futuras, entre cobranças de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e/ou renegociação automática e não autorizada pela Autora no cartão de crédito; b) Seja concedida liminarmente a Tutela de Urgência Recursal em Caráter Antecedente (Artigo 300, CPC), ao norte pleiteada para o fim de se determinar, imediatamente, que o Banco BRB, LIMITE, até o fim desta demanda (momento em que serão esclarecidos os valores, juros e montante de todas as dívidas) os descontos no limite legal máximo de R$ 6.124,31 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), incluídos nesta monta os empréstimos consignados, empréstimos pessoais, cartões de crédito e demais, sendo que, daqueles: (i) R$ 5.358,77 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) são relativos aos empréstimos consignados e não consignados (pessoais e diretos na conta), bem como demais modelos de empréstimos que o Banco possa comprovar; e, (ii) R$ 765,54 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para amortização das dívidas com Cartões de Crédito. Onde, os valores limites somados, representam os 40 % (quarenta por cento) sobre a remuneração mensal, subsídio ou proventos do devedor, sendo que, deste limite de 40% da remuneração, 5% (cinco por cento) são reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (cartão de crédito), como remota o art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023, combinado com o art. 116 da Lei Complementar no 840/2011; c) Seja concedida liminarmente a Tutela de Urgência Recursal em Caráter Antecedente (Artigo 300, CPC), ao norte pleiteada para o fim de se determinar, imediatamente, por Vossa Excelência, que os Réus apresentem a comprovação de todas as cobranças que vêm sendo efetivadas em sede de CONTESTAÇÃO, para que seja viabilizada a apresentação em audiência do Plano de Pagamentos de que trata o Item “d” do Capítulo “ VI - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS”, e caso não comprove as cobranças via contratos formais em sede de CONTESTAÇÃO, SEJAM as cobranças CONSIDERADAS NULAS DE PLENO DIREITO, e retiradas do Plano de Pagamentos a ser apresentado pela Autora; d) Seja concedida liminarmente a Tutela de Urgência Recursal em Caráter Antecedente (Artigo 300, CPC), ao norte pleiteada para o fim de se determinar, imediatamente, O ESTORNO DO VALOR de R$ 13.088,35 (treze mil, oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), relativo à diferença entre a última cobrança efetivada no valor de R$ 19.212,66 (dezenove mil, duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos) e o limite legal de R$ 6.124,31 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos). Nos termos do art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023, combinado com o art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, debitados de forma ardilosa e ilegal da Conta Salário da Autora, violando o Artigo 833 inciso X, do CPC, conforme assegura o Princípio da Inviolabilidade do Salário. e) a intimação do agravado para se manifestar, querendo; f) a revisão da decisão agravada, para fins de LIMITAR AS IMEDIATAMENTE EM 40% do salário líquido da Autora (ou seja, R$ 6.124,31 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), os descontos na Conta Corrente e da folha de pagamentos da Autora, para garantir o mínimo existencial e tirá-la da condição de necessidade financeira e risco alimentar da família em que o réu a pôs, concernentes a integralidade de seu salário líquido que fora totalmente retido e bloqueado pelo réu, até o deslinde da presente Ação ou Acordo judicial, em contrária determinação Constitucional e Legal.” Preparo não recolhido em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal vindicada. No caso, verifica-se que o intuito da autora é, de fato, a repactuação das dívidas em consonância com a teoria do superendividamento. Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a Lei n.o 14.181/21, que trata sobre o superendividamento, estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual a consumidora apresentará proposta de plano de pagamento. Sem descuidar da situação de saúde da agravante e dos cuidados essenciais decorrentes da idade, observa-se que já foi determinado a audiência de conciliação com caráter urgente. Ressalta-se que há audiência designada para o dia 06/09/2023 às 13:00 (ID. 166473194-origem). Necessário ponderar que não há possibilidade de se analisar possíveis estornos quando nem sequer foram declaradas inválidas ou revisadas as obrigações assumidas pela agravante junto às agravadas. Neste contexto, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada, restando ausentes, portanto, os elementos autorizadores da tutela pretendida. Outrossim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora Eventual